Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701929-06.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXSANDRA DE ARAUJO DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 26577150, o recorrente DISTRITO FEDERAL informa que não possui mais interesse no julgamento do recurso extraordinário, tendo em vista que a parte autora atingiu idade superior à permitida para matrícula em creche. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024